Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718439-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que homologou o laudo de avaliação dos imóveis pertencentes ao recorrente, penhorados nos autos de origem, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Ao impugnar a avaliação do imóvel, o executado não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873, I). Observe-se que a avaliação, realizada por Oficial de Justiça Avaliador, foi realizada de forma indireta, pois os imóveis estavam fechados há cerca de 7 meses. Porém, para o cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça Avaliador pesquisou, em sítios de internet especializados em imóveis, imóveis de mesmas características, utilizando método comparativo, não havendo qualquer prova de que os preços estimados estejam aquém do praticado no mercado imobiliário. Rejeito, portanto, a impugnação à avaliação”. O agravante alega que os critérios utilizados pela avaliadora para o alcance do valor de mercado dos imóveis penhorados são frágeis. Aduz que, diversamente do consignado na decisão agravada, comprovou, por meio de outras avaliações de imóveis, que os valores atribuídos aos imóveis pela nobre oficiala de justiça estão muito aquém dos praticados pelo mercado. Assevera que o laudo apresentado pela serventuária da justiça não atendeu aos requisitos da legislação vigente, pois sequer entrou no imóvel para verificar as suas condições, não tendo havido uma análise do bem, com discriminação dos critérios adotados e especificação do que foi avaliado. Argumenta que deve ser realizada nova avaliação, por profissional especializado no ramo imobiliário, nos termos do art. 870, parágrafo único. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de os imóveis penhorados virem a ser leiloados por valor inferior ao que o agravante reputa correto, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Inicialmente, quando à alegação de que a avaliação deve ser realizada por profissional especializado no mercado imobiliário, não parece assistir razão ao agravante, pois o art. 870, do CPC, permite que o laudo seja elaborado por oficial de justiça e que o magistrado nomeará avaliador com conhecimentos especializados apenas quando necessário. À primeira análise, os imóveis objeto de penhora, aparentemente, não apresentam especificidades que demandem a atuação de profissional especializado do mercado imobiliário. Ademais, o ora agravante, não expôs, nem na impugnação ao laudo de avaliação apresentada nos autos de origem nem nas razões do presente recurso, fundamentos suficientes para justificar a necessidade de atuação de profissional com esses conhecimentos específicos. Também não parece assistir razão ao recorrente quanto ao argumento de que o laudo de avaliação não observou os requisitos legais. Com efeito, o inciso I do art. 872 do CPC exige que o avaliador especifique “especificar: os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram”. Na hipótese vertente, ao primeiro exame, verifica-se que a oficiala de justiça avaliadora não descreveu de forma pormenorizada os bens com suas características e o estado em que se encontram. Todavia, a falta de relato detalhado para as características e o estado dos imóveis penhorados foi justificada pela serventuária de justiça pela impossibilidade de entrar nos bens, daí porque realizou avaliação indireta destes, em virtude de estarem fechados há mais de sete meses, consoante a certidão de ID no 36094249 – pág. 248. A avaliação indireta, em princípio, é admitida, desde que devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (Acórdão 1186044, 07003224620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1418534, 07068084220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1366601, 07155490820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), como na hipótese vertente, em que, em juízo prelibatório, foi apresentada motivação suficiente para sua realização, pela nobre oficiala justiça. Por fim, não se vislumbra probabilidade do direito no tocante à alegação de que o valor apontado pela nobre oficiala de justiça está aquém do praticado pelo mercado. Os bens penhorados são as salas comerciais 31 (ID no 36094249 – pág. 28) e 53 (ID no 36094249 – pág. 37), situadas, respectivamente, no térreo e no subsolo, do Bloco C, da CLN 109, Asa Norte. Além disso, os imóveis referidos possuem, respectivamente, 44,89 m2 e 35,68 m2 de área útil. Os anúncios pesquisados pelo agravante (ID no 36094244, págs. 13 e 14), referem-se a salas comerciais situadas no térreo de prédios comerciais das quadras CLN 704, SCLRN 712, CLN 406, CLN 308 e CLN 408, com metragens respectivas de 173,00 m2, 180 m2, 50 m2, 110 m2 e 80 m2 de área útil, e com valores respectivos de R$ 1.300.000,00, 690.000,00, 670.000,00, 690.000,00 e 530.000,00. Assim, o valor do metro quadrado dos imóveis pesquisados pelo recorrente variou de R$ 3.833,00 a 13.400,00. Por sua vez, os anúncios pesquisados pela nobre oficiala de justiça referem-se: a) a salas comerciais situadas no subsolo de prédios comerciais das quadras CLN 110, CLN 113 e CLN 103, com metragens respectivas de 23,00 m2, 39 m2 e 37 m2 de área útil, e com valores respectivos de R$ 110.000,00, 125.000,00 e 135.000,00; b) a salas comerciais situadas no térreo de prédios comerciais das quadras CLN 312, SCLN 114 e CLN 107, com metragens respectivas de 25,00 m2, 22 m2 e 29,47 m2 de área útil, e com valores respectivos de R$ 250.000,00, 230.000,00 e 320.000,00. O valor do metro quadrado dos imóveis situados no subsolo variou de R$ 3.205,00 a R$ 4.782,00. Como se observa, em primeira análise, os anúncios utilizados como parâmetro pela serventuária de justiça para a avaliação referem-se a imóveis que parecem ser mais assemelhados aos bens penhorados, tanto no que diz respeito à localização quanto à metragem, de que os anúncios apresentados pelo agravante. Assim, não se vislumbra, em juízo prelibatório, falha na metodologia utilizada pela oficiala de justiça avaliadora. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 19:17:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator